Tribunal: TJDFT
Processo: 0791251-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. OFENSAS MÚTUAS EM AMBIENTE CONDOMINIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 3° Juizado Especial Cível de Brasília/DF, que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 74724525). Foram apresentadas contrarrazões (ID 74724529).
3. Na origem, o autor ajuizou ação de indenização por dano moral alegando que, desde 26/09/2023, vem sendo alvo de perseguição, difamação e exposição vexatória por parte da ré, síndica do condomínio onde reside, principalmente após sua eleição para o cargo de conselheiro consultivo. Relatou que a ré, em assembleia condominial pública, utilizou-se de microfone e do sistema de transmissão do condomínio para imputar-lhe a pecha de "agressor de mulheres" e de suposta existência de "Maria da Penha", além de mencionar processo judicial já arquivado, tudo com o intuito de descredibilizá-lo. Aduziu que, posteriormente, a ré divulgou comunicado aos 564 condôminos citando o nome do autor de forma pejorativa, enviou notificações e mensagens de WhatsApp difamatória, excluiu-o de grupos e intensificou perseguição após o autor fiscalizar irregularidades administrativas. O autor juntou aos autos boletins de ocorrência, certidões negativas criminais e vídeos que visam comprovar o constrangimento e o abalo à sua reputação e à convivência condominial descritos por ele na inicial.
4. Em suas razões recursais, o autor, o recorrente alegou que a prova documental e audiovisual, inclusive vídeos e boletins de ocorrência, demonstrou o dano à sua reputação, que não foi adequadamente reconhecido pela sentença, pleiteando a reforma do julgado para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia devolvida à Turma Recursal consiste em: (i) verificar se restou comprovada a ocorrência de dano moral indenizável em razão das ofensas praticadas no âmbito condominial, (ii) avaliar a existência de nexo causal entre a conduta da ré e o alegado dano, e (iii) examinar a suficiência e autenticidade das provas apresentadas.
III RAZÕES DE DECIDIR
6. Para que haja a configuração da ofensa moral reparável por meio de indenização, exige-se violação aos direitos da personalidade com efetivo abalo à dignidade da pessoa, conforme art. 5o, incisos V e X, da CF, e art. 6o, VI, do CDC. No caso, as provas dos autos evidenciam que a relação entre as partes é marcada por animosidade e agressões mútuas, tanto em ambiente presencial quanto nos grupos de WhatsApp do condomínio, como demonstram a ata da assembleia (IDs 74723929 e 74724506), o comunicado à coletividade (ID 74723931) e as conversas registradas (ID 74723937, a partir da p. 40), onde ambos os litigantes protagonizam embates públicos e trocas recíprocas de ofensas, extrapolando a mera divergência de opiniões.
7. Ressalta-se, portanto, que tais situações, conquanto reprováveis, quando tomam caráter recíproco deixam de configurar agressão unilateral apta a ensejar dano moral, revelando-se, antes, como desentendimentos decorrentes da convivência condominial firmada pelas atitudes de ambos, nos quais as partes contribuem para o acirramento dos ânimos. Nessas circunstâncias, a caracterização do dano indenizável se esvazia, pois não se constata lesão concreta e injusta a direito da personalidade do autor, mas sim uma sequência de hostilidades mútuas.
8. Cumpre destacar, ainda, que a própria ata da assembleia condominial acostada pelo autor (ID 74723929) registra que ele, em momento anterior às manifestações da recorrida, qualificou a atuação da síndica como "tirana" e "ditatorial". Tal circunstância evidencia que os embates não se deram de forma unilateral, mas decorreram de provocações recíprocas, em ambiente já tensionado pela disputa condominial. Assim, a prova apresentada pelo recorrente não pode ser acolhida de forma fragmentada, apenas para valorizar as expressões utilizadas pela recorrida após essa fala, devendo ser analisada em sua integralidade. Cabe ao juízo apreciar o contexto fático como um todo, e não de modo seletivo, sendo certo que a avaliação global dos elementos probatórios reforça a inexistência de ofensa individualizada apta a caracterizar dano moral indenizável.
IV DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido no pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.